Tribunal: STJ
Processo: 0879313-32.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043704 - RJ
(2025/0347514-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CCISA24 INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: RAPHAEL VIEIRA MARCELLO
EMBARGADO
: ANDRESSA VIEIRA MARCELLO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DE MELLO REIS - RJ094188
PAULO CÉSAR FERREIRA REIS - RJ190352
JULIO CESAR DE MELLO REIS JUNIOR - RJ187904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56893589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0699c2de-2fb5-419a-9809-156c710c7c62

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0699c2de-2fb5-419a-9809-156c710c7c62

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043704 - RJ
(2025/0347514-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CCISA24 INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: RAPHAEL VIEIRA MARCELLO
EMBARGADO
: ANDRESSA VIEIRA MARCELLO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DE MELLO REIS - RJ094188
PAULO CÉSAR FERREIRA REIS - RJ190352
JULIO CESAR DE MELLO REIS JUNIOR - RJ187904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56339696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: 27bb311a-4178-4824-a853-b77152a1b36f

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 820-821) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 812-813):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
, que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, "que o v. acórdão promoveu ofensa direta aos
precedentes indicados no recurso, não havendo que se falar que o E. TJRJ se baseou
na orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça" (fl. 821).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que
seja suprido o vício apontado.
Impugnação apresentada (fls. 826-828), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56339696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: 27bb311a-4178-4824-a853-b77152a1b36f

VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 815):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente
art. 1.021,
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 785-788), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do
fundamento da decisão monocrática – aplicação, por analogia, da
–, limitando-se a sustentar que o acórdão proferido pelo
Súmula n. 182/STJ
Tribunal estadual ofendeu, de forma direta, os precedentes indicados no
recurso especial, não havendo falar que o julgado se baseou na orientação
pacífica proferida pelo STJ.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a
. Nesse sentido, confira-
Súmula n. 182/STJ
se o seguinte precedente:
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

O julgado embargado, de forma clara e explícita, aplicou a
, visto que, quando da interposição do agravo interno, a parte
Súmula n. 182/STJ
deixou de atacar o fundamento da decisão agravada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: 27bb311a-4178-4824-a853-b77152a1b36f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.043.704 / RJ
Número Registro: 2025/0347514-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08793133220248190001 202524510012 8793133220248190001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CCISA24 INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
THIAGO HORA - RJ162174
AGRAVADO
: RAPHAEL VIEIRA MARCELLO
AGRAVADO
: ANDRESSA VIEIRA MARCELLO
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DE MELLO REIS - RJ094188
PAULO CÉSAR FERREIRA REIS - RJ190352
JULIO CESAR DE MELLO REIS JUNIOR - RJ187904
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CCISA24 INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO : RAPHAEL VIEIRA MARCELLO
Documento eletrônico VDA56868295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:19
Código de Controle do Documento: 3fd13f40-105b-429c-83d9-fe63dc6b0fde

EMBARGADO : ANDRESSA VIEIRA MARCELLO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DE MELLO REIS - RJ094188
PAULO CÉSAR FERREIRA REIS - RJ190352
JULIO CESAR DE MELLO REIS JUNIOR - RJ187904
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:19
Código de Controle do Documento: 3fd13f40-105b-429c-83d9-fe63dc6b0fde